Tribunal: TJDFT
Processo: 0754131-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754131-38.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI JOSE DE SOUSA AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDERLEI JOSÉ DE SOUSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0752581-73.2023.8.07.0001, promovido por ALLIANZ SEGUROS S/A em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 256165483 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, por considerá-la extemporânea, assim como afastou a tese de nulidade da citação. Na oportunidade, o Juízo a quo acolheu a impugnação à penhora para liberação do valor de R$ 2,37, em favor do devedor, e determinou a preclusão da decisão, para liberação do valor remanescente bloqueado ao credor. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta, em suma, que o prazo para impugnar deve ser contado a partir da intimação do devedor, sendo que, caso a notificação ao devedor não tenha ocorrido de maneira eficaz ou tenha ocorrido de forma falha, o prazo deve ser reaberto. Afirma que não foi corretamente intimado do início da execução, o que configuraria violação à legítima defesa. Sustenta que a citação por edital, feita no processo de conhecimento, não observou a insuficiência das diligências realizadas na tentativa de localizá-lo, em estrita observância aos artigos 248, §1o, e 256, §1o, do CPC, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma haver excesso de execução, com base em orçamento por si apresentado. Ao final, postulou pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a nulidade da citação e, com a consequente nulidade de todos os atos subsequentes. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da tempestividade da impugnação, sendo acolhida a tese de excesso de execução e a revisão do valor da execução. Preparo recolhido (ID 79257117). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual não foi conhecida a impugnação ofertada pelo agravante e afastada a tese de nulidade da citação pelo primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Quanto à alegação de nulidade da citação feita por edital, observo que a pretensão recursal não merece acolhimento. De início, registro que a regra contida no artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil preceitua que a citação por edital será realizada (q)uando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Ainda que a citação por edital seja ficta, trata-se de modalidade prevista pelo Código de Processo Civil, de modo que, estando presentes os pressupostos legais, deve o magistrado adotar tal via para assegurar o aperfeiçoamento da relação processual. No caso em tela, considerando que a demanda é originária de acidente de trânsito, em que a empresa seguradora autora não possuía conhecimento acerca do endereço do agravante, proprietário do veículo que abalroou o automóvel do seu cliente segurado, postulou ao Juízo de origem a busca de endereços junto aos sistemas postos à disposição do Juízo, o que fora deferido (ID 183203892 na origem). Foram localizados 3 (três) possíveis endereços, conforme depreende-se das pesquisas que acompanham a certidão de ID 192133825 (na origem). Realizadas as citações por correio (IDs 192273773, 192273745 e 192273780 na origem), todas retornaram sem cumprimento (IDs 193236433, 198100245 e 203736957 na origem). Em diligência realizada por oficial de justiça, não foi possível acessar um dos endereços resultantes da pesquisa nos bancos de dados (ID 207652678 do processo de origem). Considerando o fato de que todos os endereços constantes dos autos e provenientes da busca autorizada pelo Juízo foram diligenciados, o d. Magistrado primeiro grau deferiu o pedido de citação por edital (ID 209745479 do processo de origem). A despeito do caráter excepcional da citação por edital, a realização de diversas diligências infrutíferas nos endereços indicados nos autos caracterizou quadro fático suficiente para que se fosse considerado desconhecido o paradeiro do agravante, viabilizando a citação editalícia. Por certo, a impossibilidade de localização do réu para fins de angularização da relação processual, com base nas diligências realizadas nos autos, evidencia a excepcionalidade necessária para autorizar a citação por edital, quando foram realizadas outras diligências a fim de identificar o endereço do devedor, como ocorreu no caso sob exame. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: Direito civil. Recurso de apelação. Extinção do poder familiar. Adoção. Citação por edital. Validade. Esgotamento das medidas. Desnecessidade. I.Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para conceder a guarda do menor ao adotante bem como para determinar a alteração do nome do adotando. II.Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação da fixação da guarda de forma unilateral. III.Razões De Decidir 3. A citação por edital é medida excepcional, admitida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do réu, nos termos do art. 256, §3o, do CPC. Não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis, bastando a adoção de diligências razoáveis e proporcionais, como consultas aos sistemas SIEL e SISBAJUD. 4. Na hipótese, os autos revelam a inviabilidade da fixação da guarda compartilhada e que a guarda unilateral melhor atende aos interesses da menor. 5. Conquanto a citação por edital seja medida excepcional, a exigir do juízo a adoção de medidas no sentido de tentar localizar o paradeiro do réu, a norma não impõe o esgotamento absoluto de providências na busca do seu endereço, restando suficiente a demonstração infrutífera da realização de diligências extrajudiciais e eletrônicas. IV.Dispositivo E Tese 6. Recurso desprovido. Mantida a sentença. Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando demonstradas diligências razoáveis e proporcionais para localização do réu, não se exigindo o esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. art. 256, §3o; ECA, arts. 6o, 19, 39 a 52; CF, art. 227. (Acórdão 2013945, 0703424-61.2024.8.07.0013, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.) – grifo nosso. Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Citação por edital. Esgotamento absoluto dos meios para localização do réu. Desnecessidade. I. Caso Em Exame 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de citação por edital. II. Questão Em Discussão 2. A controvérsia cinge-se à necessidade de esgotamento absoluto de todos os meios de localização do réu para a realização da citação por edital em execução fiscal. III. Razões De Decidir 3. A citação por edital não pressupõe o absoluto e total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, bastando para sua efetiva realização a suficiente demonstração da tentativa de buscar os endereços conhecidos com o exaurimento razoável dos meios disponíveis para a citação pessoal da parte. IV. Dispositivo E Tese 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: A citação por edital dispensa o esgotamento absoluto dos meios de localização do réu, bastando a demonstração de tentativa de busca nos endereços conhecidos e o exaurimento razoável dos meios disponíveis para a citação pessoal da parte. ____________________________ Dispositivos legais citados: CPC, arts. 238, 242, 256, II e § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1772370, 07188448220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023; TJDFT, Acórdão 1750168, 00012127020178070008, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. (Acórdão 2008426, 0745130-63.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR A PARTE. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a citação por edital quando as diversas tentativas de localização da parte ré restarem infrutíferas e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la. A excepcionalidade da medida visa assegurar e preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Para o deferimento da citação editalícia não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte se encontra em local incerto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2003286, 0703123-22.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM TODOS OS ENDEREÇOS DISPONIBILIZADOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA Do AUTOR. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de citação, por meio de edital, da ora agravada, diante da inviabilidade de localização de seu atual domicílio. 2. A citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC). 3. Nos termos do art. 246 do CPC a citação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico e, subsidiariamente, por meio das seguintes modalidades: a) pelo correio, b) por oficial de justiça, c) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, d) por edital. No caso de serem infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais informatizados, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. 4. No caso em análise é possível observar que o Juízo singular indeferiu o requerimento para a efetivação da citação por edital ao argumento da necessidade de diligências prévias em todos os endereços disponibilizados por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo. 4.1. O autor indicou os endereços a serem diligenciados, mas não obteve êxito na localização da devedora. 4.2. Assim, verifica-se que foram procedidas diversas tentativas de localização da ré, tendo sido promovida tentativa de citação por via postal, por meio de oficial de justiça, além de terem sido efetivadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis. 6.3. Não está evidenciada, portanto, a inércia por parte do autor. 5. Não é obrigatóra a exigência de expedição de ofícios às concessionárias de serviço público com a finalidade de obtenção de endereço atualizado do réu, pois o Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do demandado como requisito para o deferimento da citação por edital. 6.. Assim, observado o exaurimento das tentativas respectivas, não há óbices para que seja promovida a citação por edital. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1972527, 0744659-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025.) - grifo nosso. Dessa forma, não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu para a citação editalícia, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte se encontra em local incerto. Assim, observado que, na data da citação por edital, o agravante se encontrava em lugar desconhecido ou incerto, e que foram empreendidas diversas diligências com a finalidade de localizá-lo, sem que fosse obtido êxito, não há razão para que seja reconhecida a nulidade processual alegada no agravo de instrumento interposto. Assim, considerada válida citação e, consequentemente, os atos processuais subsequentes, passamos à análise da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. Da detida análise dos autos, verifico que em 07/08/2025 o d. Magistrado de primeiro grau determinou a intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o pagamento do débito, de modo que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciar-se-ia o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da impugnação, na forma do artigo 525 do CPC (ID 245614779 na origem). Em 30/09/2025 decorreu o prazo para que o agravante realizasse o pagamento do débito, conforme depreende-se da aba expediente do sistema PJE e, consequentemente, em 21/10/2025 findou-se o prazo impugnação ao cumprimento de sentença. No entanto, o agravante somente apresentou sua defesa em 06/11/2025 (ID 256078889 na origem), após penhora de valores em suas contas bancárias, motivo pelo qual a impugnação não deve ser conhecida. Dessa forma, ao menos em juízo de cognição sumária, não é possível observar a probabilidade do direito e o receio de dano ao resultado útil do processo, aptos a justificar o deferimento da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025 às 18:47:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.